Tribunal: TCU
Processo: 027.324/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10077/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.324/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Santiago de Araujo (XXX.200.825-XX); Elma Borges da Silva (XXX.942.001-XX); Heron Negreiros Holtz (XXX.020.005-XX); Jose Israel Sanchez Robles (XXX.193.421-XX); Jose Morais da Silva Junior (XXX.952.514-XX); Lidia Nunes de Franca Oliveira (XXX.740.601-XX); Maria Benedita Lourenco da Silva (XXX.157.061-XX); Maria da Conceicao Santos (XXX.974.015-XX); Rosiley de Souza Soares Araujo (XXX.536.461-XX); Valdivina Eterna Falone (XXX.822.151-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.